Tribunal: TJDFT
Processo: 0739607-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0739607-41.2022.8.07.0000 REQUERENTE: LUCAS DE ARAUJO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal proposta por LUCAS DE ARAUJO (ID 41549114 - Pág. 1/4), recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator por prevenção à 1a Turma Criminal, conforme certidão de ID 41561562 - Pág. 1. Determinou-se vista à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor (ID 41549637 - Pág. 1). O d. Defensor Público analisou minuciosamente a situação do apenado, e apontou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. (ID 42139448 - Pág. 4). Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo indeferimento do processamento da presente petição criminal (ID 42226190 - Pág. 3). É o relato do necessário. DECIDO. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, porquanto ausentes fundamentos jurídicos para os pedidos. Conforme indica a Defesa técnica, o apenado formulou, em suma, os seguintes pedidos: a) revisão da dosimetria na ação penal no 0700734-04.2020.8.07.0012, em que foi condenado pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menor (artigo 157, parágrafo 2o, incisos II, V e VII, e parágrafo 2o-A, inciso I, do CP, c/c artigo 244-B, caput, do ECA); b) retroatividade da Lei n. 13.964/2019, quanto aos percentuais para progressão de regime; c) a classificação para o trabalho interno. No que se refere ao pedido de revisão de dosimetria da pena, concluiu, todavia, que se encontra em consonância com a lei e a jurisprudência, não havendo nada a requerer. Quanto aos percentuais para progressão de regime, constatou-se que na hipótese dos autos, eles estão corretamente aplicados, mormente em face da retificação requerida (mov. 156.1) e deferida (mov. 163.1), devido a aplicação pelo acórdão condenatório do cúmulo material mais benéfico. Por fim, anotou-se que em consulta ao processo de execução do reeducando, verificou-se que ele está participando de projeto de remição pela leitura, e já solicitou, por meio da Defensoria Pública, classificação para trabalho e estudo internos. Desse modo, como visto, não há questões jurídicas a serem analisadas. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator